Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728553-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DELAMAR ALVES AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto DOUGLAS DELAMAR ALVES, contra decisão proferida em fase de ação de execução de título extrajudicial (n. 0740670-69.2020.8.07.0001), ajuizado por JOAO CARLOS DUARTE. A decisão agravada deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica postulada pelo agravado, nos seguintes termos (ID 49035263) “Na petição de ID162478445 a parte autora postula a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que a presente execução venha a atingir o patrimônio de: (i) Reinoldo de Mello, (ii) Wagner Martins, (iii) Salomão Levelson Szafir, (iv) Douglas Delamar, (v) Ricardo Augusto Fagundes Almeida, (vi) André Barbieri Perpétuo, (vii) RM Serviços Administrativos e Financeiros, (viii) Grabserv – Portaria e Limpeza Ltda, (ix) Grabserc – Segurança e Vigilância Ltda e (x) Bail Brazil Surplus Line S/A. Afirma a parte autora que o Sr. Reinoldo de Mello seria o atual sócio da empresa executada, mas o Sr. Wagner Martins e o Sr. Salomão Szafir seriam sócios de fato, sendo o Sr. Wagner também responsável e principal devedor do contrato objeto da execução Assevera haver fraude e confusão patrimonial com as empresas RM Serviços, Grabserv Portaria, Grabsec Segurança e Bail Brazil. Informa que os sócios comporiam um grupo cujo intuito seria adquirir empresas no ramo de serviços de segurança que sejam solventes e tenham ótima saúde financeira, tão somente para frustrar o pagamento de seus credores, retirar todo o lucro da empresa e levá-la a uma recuperação judicial. Assevera que o mesmo ocorreu com as empresas Grabserv e Grabsec, cuja recuperação judicial tramitaria no estado do Rio de Janeiro. Informa ainda a parte autora que os sócios da RDJ teriam praticado atos fraudulentos em nome das empresas de que também são sócios, havendo confusão patrimonial entre elas, pois transferiram dinheiro da RDJ para conta a empresa RM, tentaram garantir o juízo com uma empresa de titularidade desses sócios (Bail) e incluíram a RDJ em um grupo econômico com a Grabsec e a Grabserv. Salientam que houve 7 (sete) alterações do contrato social da RDJ nos últimos dois anos e os sócios teriam retirado quase R$ 1 milhão da conta do BRB mesmo com determinação judicial de bloqueio, o que demonstraria o perigo de dano. Pois bem. Inicialmente, quanto ao Sr. Wagner Martins, defiro sua inclusão no pólo passivo, não em razão do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas porque é responsável pelo débito decorrente do título que fundamenta a execução, já que signatário do contrato de ID79318055 e responsável por seu pagamento. De outra parte, indefiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação ao Sr. Wagner, pois não vislumbro qualquer utilidade na medida quanto ao mesmo, já que é responsável por si pelo débito executado. No ID162478452, p. 48, vê-se que a executada RDJ postulou recuperação judicial juntamente com as empresas Grabserv e Grabsec, afirmando se tratar de grupo empresarial com estreita relação operacional, comercial e financeira, estando intimamente relacionados em decorrência de vínculos societários, administrativos e operacionais, todas representadas pelo administrador Reinoldo de Mello, o que indica haver confusão patrimonial entre as empresas. Já no ID162478453 se observa procuração pública outorgada pela executada RDJ em 14/02/2022 já pelo administrador Ricardo Augusto Fagundes Almeida, em favor de Salomão Lebelson Szafir, outorgando-lhe poderes plenos para gerir e administrar, a empresa, assinar contratos, comprar e vender mercadorias, representa-la instituições financeiras e órgãos federais, o que indica que de fato o Sr. Salomão atua como administrador da executada. Observa-se também no ID162478454 a demonstração de que o pagamento da primeira parcela do contrato que fundamenta a execução não foi realizada nem pela executada RDJ, nem pelo Sr. Wagner Martins, mas pela empresa Grabserv, o que indica confusão patrimonial. Já no ID162478461 se observa que na mesma data em que determinado bloqueio de valores por intermédio do sistema SisbaJud nestes autos, tendo-se logrado o bloqueio de R$ 995.844,23 junto ao BRB DTVM, a empresa executada conseguiu transferir o valor em questão para a conta de titularidade da empresa RM Serviços Administrativos, mediante ordens de transferência de R$ 66.546,35 e R$ 909.000,00 realizadas na mesma data às 7h05 e 7h50, o que indica confusão patrimonial. Ademais, vê-se no ID162478460 que o Sr. Reinoldo de Mello, além de sócio administrador da executada, é também sócio administrador da empresa RM Serviços Administrativos. No ID162478465 se observa que entre 20/08/2020 e 08/08/2022 ocorreram diversas alterações contratuais da empresa executada, iniciando-se com a transmissão da titularidade do exequente para o Sr. Reinoldo de Mello (pág. 111), posteriormente, em 10/03/2021, a transmissão da titularidade do Sr. Reinoldo para a empresa Grabsec, representada por André Barbieri Perpétuo, nomeando-se este administrador não sócio (pág. 130). Na sequência, em 07/04/2021, nomeou-se administrador não sócio o Sr. Guilherme Censi Lemos (pág. 140), para ainda na sequência, em 23/06/2021, retornar-se o Sr. Reinoldo como administrador não sócio (pág. 149). Por fim, em 19/07/2021, a empresa Grabsec se retira da titularidade, transferindo-a para o Sr. Reinoldo (pág. 158). Já em 01/02/2022 o Sr. Reinoldo transfere a titularidade da empresa para o Sr. Ricardo Augusto Fagundes de Almeida (pág. 167) e posteriormente, em 08/08/2022, vê-se que houve elevação do capital social de R$ 12 milhões para R$ 67.111.314,00 pela pela cessão de três títulos denominados Obrigações do Reaparelhamento Econômico do BNDES (pág. 176). De fato, as alterações contratuais subsequentes durante o período da presente execução e antecedentes a pedido de recuperação judicial, especialmente o expressivo aumento do capital social enquanto pendente o presente débito, indicam tentativas de frustrar a presente execução. Pelos motivos expostos, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica conforme postulado ao ID 162478445, exceto quanto a Wagner Martins, pois já se deferiu sua inclusão no pólo passivo, posto ser responsável direto pelo débito executado. Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos constantes dos autos apontam a plausibilidade do direito autoral enquanto que a urgência da medida se denota do esvaziamento patrimonial da devedora, aliado às diversas manobras de transferência societárias e patrimoniais ocorridas entre as empresas indicadas como responsáveis no presente incidente e os seus sócios administradores, razão pela qual defiro o arresto cautelar, via SisbaJud, a ser realizado até o limite do débito indicado pela exequente, de R$ 5.468.669,12 (ID162478445, p. 35). De outra parte, a publicidade dos atos processuais é a regra do ordenamento jurídico, cabendo a decretação de sigilo apenas nos casos expressamente previstos em lei, ou quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CRFB/88, art. 5o, LX), o que não se verifica no presente caso. Ademais, o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, devendo prevalecer, portanto, a regra constitucional da publicidade dos atos processuais, devendo a secretaria retirar o sigilo aposto nas petições de IDs 162478445 e 162858430 e respectivos anexos. A Secretaria: 1. Proceda-se ao arresto cautelar via SisbaJud do valor atualizado da presente execução (R$ 5.468.669,12), quanto a todas as pessoas apontadas no incidente e o executado Wagner Martins (dados na petição de ID162478445, p. 36 e seguintes). 2. Descadastre-se o sigilo aposto nas petições de IDs 162478445 e 162858430 e respectivos anexos. 3. Comunique-se a instauração do incidente (art. 134, §1o, do CPC). 4. Cadastre-se o Sr. Wagner Martins no pólo passivo (dados na petição de ID162478445, p. 36) e cite-se para pagar o débito indicado, de R$ 5.468.669,12 no prazo de 3 (três) dias, intimando-o de que, caso queira, poderá apresentar defesa mediante embargos em autos apartados no prazo de 15 (quinze) dias, prosseguindo-se nos termos da decisão de ID79367039, item 1 e seguintes. 5. Cadastrem-se como terceiras interessadas as demais pessoas indicadas no presente incidente (dados na petição de ID162478445, p. 36 e seguintes) e citem-se para apresentarem defesa e requererem provas no prazo de 15 (quinze) dias, intimando-as também da presente decisão e de eventual resultado positivo do arresto, prosseguindo-se nos termos da decisão de ID79367039, itens 1.3 a 1.8.” No agravo, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. Narra que o magistrado liminarmente procedeu com o bloqueio de ativos de titularidade do agravante, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Interessada, ao passo em que este não é e não foi sócio da pessoa jurídica executada nos autos originários, sendo certo ainda que o título exequendo mostra-se nulo de pleno direito, que não houve a excussão do patrimônio da pessoa jurídica a legitimar a superação da separação patrimonial, que é inexigível o crédito exequendo, e que estão ausentes os requisitos para a cautelar de arresto e que possui o risco de prisão e/ou despejo do agravante por inadimplemento de pensão e aluguel, diante do indevido bloqueio de seus ativos. Requer o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação ao agravante. Narra que não é e nunca foi sócio, seja de fato ou de direito, seja da Interessada, a Executada RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, seja das empresas GRABSERV - PORTARIA E LIMPEZA LTDA., BAIL e RM, atingidas pela desconsideração inversa. Assevera que jamais teve vínculo societário com qualquer das empresas supra. Descreve que somente foi apenas Administrador da empresa Grabserv – Portaria e Limpeza LTDA, por apenas 8 meses (período entre 14/12/2020 e 17/08/2021). Sustenta que foi surpreendido com o recente bloqueio judicial de R$ 406.367,63 (quatrocentos e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos). Descreve que Reinoldo de Mello foi quem adquiriu todas as quotas da referida empresa e que agora também está sendo afetado pela desconsideração da personalidade jurídica. Alega que sequer teve qualquer retirada, participação nos lucros, nem mesmo pró-labore da empresa Grabserv. Narra que o magistrado, ao proferir a decisão agravada, não indicou um único elemento específico a justificar a inclusão do agravante. Subsidiariamente, sustenta a invalidade do título executivo apresentado pelo agravado ante a manifesta simulação do negócio jurídico. Conclui que a decisão agravada não pode prosperar, eis que precipitadamente atingiu patrimônio pessoal de supostos sócios, quando a empresa devedora comprovadamente tem patrimônio suficiente para fazer frente à dívida. Assevera a falta de razoabilidade na cobrança de multa de 50% por atraso de apenas 3 dias. Alega se tratar de multa exorbitante. Por fim, sustenta não haver o remoto indício de que o agravante está dilapidando o seu patrimônio a ensejar eventual arresto cautelar. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49035268.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título Extrajudicial promovida pelo agravado contra o agravante e outros, através da qual pleiteia o pagamento de R$ 4.264.982,58 referente ao contrato de Cessão de Cotas firmado com Wagner Martins para transferência de cotas da empresa RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Ltda. Ao que consta, o agravante busca o efeito suspensivo da decisão agravada sob fundamento de que nunca foi sócio da empresa Grabserv – Portaria e Limpeza LTDA, somente administrador e pelo prazo de apenas 8 meses (período entre 14/12/2020 e 17/08/2021). Da análise dos autos de origem, no requerimento de desconsideração da personalidade jurídica de ID 162858999, o agravado aduz que o agravante é “Ex-diretor comercial da EMBRASE (vinculado ao Wagner Martins)” e “Sócio administrador da GRABSERV”. De início, cumpre ressaltar que não resta demonstrada seguramente a plausibilidade do direito invocado alegado pelo agravante (fumus boni iuris). Isso porque, conforme salientado pelo magistrado, a devedora/executada possui em seu histórico diversas transferências societárias e patrimoniais entre seus supostos sócios. Conforme se vê (ID 49035263): Já no ID162478461 se observa que na mesma data em que determinado bloqueio de valores por intermédio do sistema SisbaJud nestes autos, tendo-se logrado o bloqueio de R$ 995.844,23 junto ao BRB DTVM, a empresa executada conseguiu transferir o valor em questão para a conta de titularidade da empresa RM Serviços Administrativos, mediante ordens de transferência de R$ 66.546,35 e R$ 909.000,00 realizadas na mesma data às 7h05 e 7h50, o que indica confusão patrimonial. Ademais, vê-se no ID162478460 que o Sr. Reinoldo de Mello, além de sócio administrador da executada, é também sócio administrador da empresa RM Serviços Administrativos. No ID162478465 se observa que entre 20/08/2020 e 08/08/2022 ocorreram diversas alterações contratuais da empresa executada, iniciando-se com a transmissão da titularidade do exequente para o Sr. Reinoldo de Mello (pág. 111), posteriormente, em 10/03/2021, a transmissão da titularidade do Sr. Reinoldo para a empresa Grabsec, representada por André Barbieri Perpétuo, nomeando-se este administrador não sócio (pág. 130). Na sequência, em 07/04/2021, nomeou-se administrador não sócio o Sr. Guilherme Censi Lemos (pág. 140), para ainda na sequência, em 23/06/2021, retornar-se o Sr. Reinoldo como administrador não sócio (pág. 149). Por fim, em 19/07/2021, a empresa Grabsec se retira da titularidade, transferindo-a para o Sr. Reinoldo (pág. 158). Já em 01/02/2022 o Sr. Reinoldo transfere a titularidade da empresa para o Sr. Ricardo Augusto Fagundes de Almeida (pág. 167) e posteriormente, em 08/08/2022, vê-se que houve elevação do capital social de R$ 12 milhões para R$ 67.111.314,00 pela pela cessão de três títulos denominados Obrigações do Reaparelhamento Econômico do BNDES (pág. 176). De fato, as alterações contratuais subsequentes durante o período da presente execução e antecedentes a pedido de recuperação judicial, especialmente o expressivo aumento do capital social enquanto pendente o presente débito, indicam tentativas de frustrar a presente execução. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, quando fica demonstrada a farta inadimplência da empresa executada perante a sociedade, resultando em diversas ações e quando há evidências de dilapidação do patrimônio por intermédio de transferência de bens a terceiro, é a medida escorreita a ser tomada pelo juízo. A referida medida, a despeito de ser excepcional, visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Dessa forma, por meio do incidente instaurado será possível encontrar os verdadeiros responsáveis diretos (sócios) pelos danos causados. Nesse sentido: “(...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. (...)” (07125796420238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 17/7/2023.) No caso dos autos, o agravante alega que nunca foi sócio da empresa Grabserv – Portaria e Limpeza LTDA, e que somente atuou como administrador e pelo prazo de apenas 8 meses. Ocorre que tal alegação não encontra elementos suficientes, a princípio, para sustar sua inclusão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinada pelo magistrado a quo. Isso porque, numa análise superficial dos documentos de ID 162858999, verifica-se há indícios de participação do agravante na gestão da empresa. Além disso, quanto ao alegado perigo da demora em razão do risco de prisão e despejo por inadimplemento de pensão e aluguel, o agravante não comprovou que efetivamente arca com tais despesas. Cumpre mencionar que, a desconsideração da personalidade também possibilitará ao agravante, no momento oportuno, exerça o contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: “(...) 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)” (07298598220228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 5/12/2022.) Por fim, vale ressaltar que o arresto cautelar deferido pelo magistrado a quo, não prejudica o agravante, vez que o valor ficará cautelado em juízo aguardando o julgamento final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator